Tribunal: TJDFT
Processo: 0735575-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE. LAPSO TEMPORAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PUBLICIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para anular o ato que tornou sem efeito a nomeação do requerente, a fim de que este possa usufruir do prazo de trinta dias para tomar posse, contados do trânsito em julgado da sentença.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente, em síntese, que inexiste qualquer dispositivo legal que obrigue a Administração Pública a enviar telegrama aos aprovados em concurso público com a finalidade de convocá-los para tomar posse em cargo público. Alega que que se valeu da forma de comunicação prevista no edital regulamentador do certame e em estrita observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da legalidade do ato administrativo que tornou sem efeito a nomeação da parte autora para tomar posse em cargo público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Depreende-se dos documentos acostados aos autos que o requerente foi aprovado em concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme Edital no 01, de 23/12/2022. O resultado final foi homologado em 22/12/2023, e a nomeação foi publicada no Diário Oficial no dia 26/6/2024 (ID 76803053, p. 46), todavia, foi desclassificado por não ter comparecido para a posse no prazo legal.
5. Alega a parte recorrida que não foi comunicada da sua nomeação, na forma em que prevê o edital que rege o certame em seu item 18.1, o qual estabelece que é de responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os comunicados e editais referentes ao concurso no endereço eletrônico da FUNATEC. Por outro lado, não há nos autos documentos que comprovem ter sido a parte recorrida notificada pessoalmente para tomar conhecimento de sua nomeação e providenciar a documentação para sua posse.
6. Com efeito, o c. STJ possui entendimento consolidado de que, dado o transcurso do tempo, é indispensável que a Administração Pública convoque pessoalmente o candidato para as novas etapas do concurso: “(...) E, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do longo lapso temporal decorrido entre as fases do concurso (mais de 8 meses), comunicar pessoalmente o candidato sobre a nova fase, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, o exame médico.(RMS 34304/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 14/09/2011).
7. No mesmo sentido é o entendimento do e. TJDFT: “(...) A convocação do candidato aprovado para posse via de simples publicação no órgão oficial, além de desarrazoada e desproporcional, não se afigura consoante sequer com o princípio da eficiência, pois, não atinado com a convocação por ter sido instado somente através de publicação, obsta que o concorrente aprovado em melhor classificação assuma o cargo público, ensejando que o aprovado em posição subsequente seja convocado, tangenciando o objetivo nuclear da seleção, que é viabilizar a investidura dos concorrentes mais habilitados para o desempenho das atribuições inerentes à função pública. (...)” (Acórdão 1219641, Rel. Teófilo Caetano, 1 a Turma Cível, j. 26/12/2019); “(...) A exigência genérica de que o candidato é responsável pelo acompanhamento de todos os atos do concurso mediante acesso ao diário oficial, além de penosa ao candidato, é desvirtuada do seu real propósito, que é o de garantir a publicidade, sobretudo nos dias atuais, em que outras ferramentas são muito mais eficazes na comunicação (Acórdão 1158435, Rel. J.J. Costa Carvalho, Conselho Especial, j. 19/3/2019).
8. Portanto, independente do que dispôs o edital do certame, impõe-se a observância pela Administração Pública aos princípios da razoabilidade e publicidade, tendo o dever de convocar pessoalmente a parte recorrida, não sendo suficiente, para tanto, apenas a publicação em Diário Oficial. Precedente TJDFT: Acórdão 1711703. Logo, não merece reforma a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Jurisprudência relevante citada: STJ RMS 34304/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 14/09/2011; TJDFT, Acórdão 1219641, Rel. Teófilo Caetano, 1 a Turma Cível, j. 26/12/201; Acórdão 1158435, Rel. J.J. Costa Carvalho, Conselho Especial, j. 19/3/2019; Acórdão 1711703, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j. 14/6/2023.